Tribunal: TJSP
Processo: 2154168-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer - Deferimento de tutela de urgência, determinando-se o fornecimento de dados relativos à conta WhatsApp, no prazo de 15 dias, bem como do número de identificação IMEI do aparelho utilizado para cadastro e utilização da conta, nos últimos 06 meses, além dos registros de acesso (tais como endereços de IP de origem, datas, horários e respectivos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer - Deferimento de tutela de urgência, determinando-se o fornecimento de dados relativos à conta WhatsApp, no prazo de 15 dias, bem como do número de identificação IMEI do aparelho utilizado para cadastro e utilização da conta, nos últimos 06 meses, além dos registros de acesso (tais como endereços de IP de origem, datas, horários e respectivos fusos horários), dos últimos 06 meses, e ainda eventuais dados pessoais e outras informações em poder do réu, que possam contribuir para a identificação do(s) usuário(s).
I - Insurgência do réu - Alegada inexistência de poderes próprios para a adoção das providências determinadas, além do descabimento da ordem de fornecimento.
II - Improcedência da insurgência - Empresa pertencente ao mesmo grupo detentor do aplicativo - Responsabilidade reconhecida pelo Marco Civil da Internet e pelo Código de Processo Civil - Posse dos dados relativos aos aparelhos utilizados não negada pelo réu - Dever de fornecimento com base no dever de cooperação, previsto expressamente no invocado Marco Civil da Internet (artigo 10, § 1o) - Precedentes da Corte.
III - Decisão mantida - Recurso não provido.